Tribunal: TJDFT
Processo: 0744184-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RESPONDIDO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios na ação de produção antecipada de provas na hipótese de resistência da parte requerida na produção da prova.
2. Como se trata de ação de produção antecipada da prova, não é possível mensurar o proveito econômico, razão pela qual a verba honorária deve ser fixada pelo critério equitativo.
3. Apelo provido.